Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. ÁREA NÃO REGULARIZADA. TERMO DE CONCESSÃO DE USO INSUFICIENTE. POSSE NÃO EXERCIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse de imóvel localizado na Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina-DF, sob fundamento de ausência de comprovação da propriedade e da posse injusta dos réus. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e
(ii) verificar se o apelante comprovou o direito à imissão na posse do imóvel, mediante demonstração da propriedade e da posse injusta dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC.
4. A controvérsia está suficientemente instruída por prova documental, revelando-se desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5o da CF.
5. A ação de imissão na posse exige a comprovação da propriedade do bem e da posse injusta exercida por terceiros, conforme o art. 1.228 do CC.
6. O art. 1.245 do CC estabelece que a propriedade se adquire com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso, pois o imóvel está situado em área não regularizada e desprovida de registro imobiliário.
7. O termo de compromisso ou de concessão de uso firmado junto à CODHAB/DF não confere propriedade, tampouco legitima a imissão na posse, sobretudo diante da existência de pedidos de regularização também formulados pelos réus.
8. Em ação anterior de reintegração de posse, restou comprovado o apelante não exerce posse sobre o imóvel há mais de dez anos, o que caracteriza o abandono da posse e afasta a configuração de esbulho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos documentais suficientes ao julgamento da lide.
2. A imissão na posse exige a comprovação do domínio, o qual se adquire apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.
3. O termo de concessão de uso ou compromisso de compra e venda não regularizado não confere direito à imissão na posse.
4. A ausência de exercício da posse e o abandono do imóvel inviabilizam o reconhecimento de posse injusta por parte dos ocupantes.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, arts. 1.228 e 1.245; CPC, arts. 370 e 85, §11.